Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. EXCEPCIONALIDADE. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de realização de novas diligências para localização de bens dos executados, especificamente a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (Sefaz-DF) e a consulta ao sistema Infojud.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se é cabível: (i) a expedição de ofício à Sefaz-DF, para fins de localização de imóvel em nome da parte executada; e (ii) o deferimento do pedido de pesquisa patrimonial, por meio de consulta ao sistema Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência de imóveis em nome do devedor, o que inviabiliza o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz-DF.
4. Não é viável a realização de consulta ao sistema Infojud, considerando que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não exige a especificação dos bens que compõem o patrimônio societário. Relativamente ao sócio (agravado), não esgotados os meios administrativos para localização de bens do executado, obstado o levantamento do sigilo fiscal (Infojud), por constituir medida de caráter excepcional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.